Tribunal: TJSP
Processo: 1004672-83.2019.8.26.0223
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual. Possibilidade, excluídas as vantagens que já contenham tal adicional em sua base de cálculo e as vantagens eventuais, não incorporáveis. Art. 37, XIV, da CF e art. 115, XVI, da CE. Ofensa. Inocorrência. Segurança

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual. Possibilidade, excluídas as vantagens que já contenham tal adicional em sua base de cálculo e as vantagens eventuais, não incorporáveis. Art. 37, XIV, da CF e art. 115, XVI, da CE. Ofensa. Inocorrência. Segurança concedida em parte para determinar o recálculo dos quinquênios sobre a integralidade dos vencimentos, inclusive GDPI. Manutenção. Reexame necessário desprovido